Tribunal: TJSP
Processo: 2150542-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Penhora on-line. Decisão do magistrado "a quo" que indeferiu o desbloqueio de numerário penhorado em conta-corrente bancária da executada/agravada. Alegação de impenhorabilidade de valores. Pedido de antecipação de tutela para o desbloqueio integral do saldo existente. Admissibilidade, em parte. Flexibilidade da vedação contida no

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Penhora on-line. Decisão do magistrado "a quo" que indeferiu o desbloqueio de numerário penhorado em conta-corrente bancária da executada/agravada. Alegação de impenhorabilidade de valores. Pedido de antecipação de tutela para o desbloqueio integral do saldo existente. Admissibilidade, em parte. Flexibilidade da vedação contida no artigo 833, IV do CPC. Medida que visa garantir a efetividade do processo. Penhora parcialmente levantada. Pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulado na petição de interposição do recurso do agravo. Apreciação por este Tribunal: impossibilidade, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2150542-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante JULIANA TUBITA DE
OLIVEIRA,
é
agravado
ASSOCIAÇÃO
EVANGELICA
BENEFICENTE
DE
CAMPINAS - HOSPITAL SAMARITANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso, e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150542-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: CAMPINAS – 5a VARA CÍVEL
(Juiz Dr. Gabriel Baldi de Carvalho)
AGRAVANTE: JULIANA TUBITA DE OLIVEIRA
AGRAVADA : ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE
CAMPINAS - HOSPITAL SAMARITANO

VOTO no 28.464
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de
sentença. Penhora on-line. Decisão do magistrado “a quo” que
indeferiu o desbloqueio de numerário penhorado em conta-
corrente
bancária
da
executada/agravada.
Alegação
de
impenhorabilidade de valores. Pedido de antecipação de tutela
para o desbloqueio integral do saldo existente. Admissibilidade,
em parte. Flexibilidade da vedação contida no artigo 833, IV do
CPC. Medida que visa garantir a efetividade do processo.
Penhora parcialmente levantada. Pedido de concessão da
assistência judiciária gratuita formulado na petição de
interposição do recurso do agravo. Apreciação por este Tribunal:
impossibilidade, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Recurso conhecido em parte e na parte conhecida parcialmente
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Juliana
Tubita de Oliveira, tirado contra a r. decisão de fls. 60/61- com
embargos declaração de fls. 68/69 - todas dos originais -- que, em
autos de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em sua
conta bancária, e deixou consignado que “a executada recebe valores
de terceiros, não provenientes de salário da empregadora ALGAR
TELECOM, naquela conta (fls. 47/48)”.
Em suas razões recursais, argumenta “que está devidamente
comprovado por meio de holerites e de extratos bancários anexos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150542-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
provas pré-constituídas, como exige a Tutela de Evidência com fulcro
no art. 311, II e IV, do Código de Processo Civil, que seja
desbloqueado imediatamente o valor de R$ 10.699,01 (dez mil,
seiscentos e noventa e nove reais e um centavo), haja vista, está a
mesma amparada pelo art. 833, IV do Código de Processo Civil, além
da devida proteção Constitucional em seu art.7o, X” (fl. 5).
Requer: “a) A concessão do benefício da Gratuidade da
Justiça; b) Seja deferida a antecipação dos efeitos da Tutela de
Evidência, a fim de que seja determinado o imediato levantamento
das constrições impostas sobre as verbas salariais bloqueadas, no
montante de R$10.699,01 (dez mil, seiscentos e noventa e nove reais
e um centavo); c) Seja deferida a liberação do montante bloqueado
em aplicação financeira no valor de R$15.338,01 (quinze mil,
trezentos e trinta e oito reais e um centavo). Finalmente, pede seja o
presente recurso conhecido e provido, a fim de reformar a r. decisão
agravada, devendo ser reconhecida, nos termos dos incisos IV e X do
artigo 833 do Código de Processo Civil, a ilegalidade da penhora
efetuada sobre as verbas salariais e sobre o investimento de quantia
inferior a quarenta salários mínimos, determinando-se o seu imediato
desbloqueio, ou, caso esses valores já tenham sido transferidos à
conta judicial de titularidade dos Juízo, o seu imediato levantamento”
(fl. 10).
Com a inicial vieram os docs. de fls. 11/23.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150542-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O presente recurso comporta imediato julgamento,
dispensada a intimação das partes porque desnecessária.
De acordo com as regras trazidas pelo novo Código de
Processo Civil, a antecipação provisória dos efeitos do provimento
final buscado pela autora está inserida na chamada de “tutela
provisória”, que se subdivide em tutelas de urgência e tutelas de
evidência (art. 294 do NCPC), e que possuem como característica o
fato de serem fundadas em cognição sumária, superficial, visando
minorar os ônus da demora natural do processo.
A tutela provisória de urgência, por sua vez, pode ser
satisfativa ou cautelar e exige a presença de requisitos genéricos,
consubstanciados na demonstração da probabilidade do direito e do
perigo de dano ou de comprometimento da utilidade do provimento
final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se “da probabilidade
lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das
provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a
hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de
refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o
direito é provável para conceder a tutela provisória” (Luiz Guilherme
Marinoni e outros, in Novo código de processo civil comentado. São
Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015, p. 312).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150542-98.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Quanto ao segundo requisito, os mesmos autores
consignam que “há urgência quando a demora pode comprometer a
realização imediata ou futura do direito” (idem, p. 313).
Contudo, há ainda, um pressuposto negativo, qual seja, a
impossibilidade de a concessão da antecipação da tutela significar
irreversibilidade dos efeitos gerados (art. 300, §3o, do NCPC).
Na hipótese em exame, vejo presentes os requisitos
necessários à sua concessão, no que concerne ao pedido de
levantamento de penhora.
Conforme se infere da documentação apresentada, a
agravada propôs ação de execução contra a agravante, visando ao
recebimento do valor de R$21.062,52, em razão do não pagamento
de parte dos serviços que lhe foram prestados, quando de sua
internação para realização de cirurgia plástica corretiva. A ação foi
julgada procedente, mantida por V. Acordão de minha relatoria.
No curso da execução foi deferida a penhora “on line” de
ativos financeiros da devedora, que restou cumprida nos termos do
detalhamento copiado a fls. 28/29 dos originais.
Pois bem.
Não se nega que o Código de Processo Civil tem como
impenhorável, dentre outros bens, o salário/proventos, posto tratar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150542-98.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de verba destinada ao sustento do trabalhador e de sua família,
garantindo-lhes não apenas a sobrevivência mínima, mas também o
desfrute de uma vida digna, conforme artigo 833, IV.
Todavia, não se pode dar a essa restrição um caráter
absoluto e intangível.
Ressalta-se que a impenhorabilidade deve ser respeitada
na medida em que a constrição venha a comprometer a própria
subsistência do trabalhador ou de sua família.
Deste modo, quando se verifica a possibilidade de
penhora sobre quantia que não afete a integralidade do suprimento
das necessidades básicas do devedor, a proibição pode ser
flexibilizada, assegurando-se assim, de outro lado, o direito do credor
de receber o que lhe é devido.
Atribuir valor absoluto à restrição estabelecida no
supradito dispositivo processual significa criar, em última análise, uma
regra processual que assegura não a subsistência ou dignidade do
devedor e sua família, mas também perigoso precedente de estímulo
à inadimplência.
Afora isso, é importante lembrar que na legislação
processual vigente a impenhorabilidade preconizada no artigo 833
não é mais absoluta, já que a locução “absolutamente”, constante na
redação do artigo 649 do CPC/73, foi suprimida no artigo 833.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150542-98.2020.8.26.0000 -Voto no
7
No caso concreto, a agravante sequer demonstra que a
manutenção da constrição do valor bloqueado determinada pelo MM.
Juízo “a quo” poderá comprometer-lhe a subsistência ou afetar a sua
dignidade.
Ademais, verifica-se pelo extrato bancário copiado a fl. 21,
que na conta de titularidade da agravante, houve aplicação em CDB
no montante de R$106.800,00 na data de 28/04/2020, bem como
diversas movimentações de valores significativos em sua conta
bancária.
Deste modo, em que pese os argumentos lançados na
petição inicial deste recurso, e o fato de ser a quantia bloqueada
inferior a 40 salários mínimos, não se verifica no caso a hipótese de
impenhorabilidade preconizada no artigo 833, X, do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido, o entendimento desta C. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título
extrajudicial - Penhora “on line” - Pedido de desbloqueio -
Indeferimento - Conta bancária utilizada para recebimento de
rendimentos decorrentes de comissão como vendedora autônoma -
Pedido de desbloqueio - Manutenção da constrição em 30% -
Pretensão ao desbloqueio integral - Inadmissibilidade - Flexibilidade
da vedação contida no artigo 833, IV do CPC - Medida que visa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150542-98.2020.8.26.0000 -Voto no
8
garantir a efetividade do processo - Ativos financeiros bloqueados em
conta poupança - Pretendido reconhecimento de impenhorabilidade -
Inadmissibilidade - Movimentação financeira compatível com conta
corrente, que afasta a proteção legal - Inaplicabilidade do artigo 833,
X, do CPC - Decisão mantida - Recurso não provido” (Agravo de
Instrumento no 2181935-75.2019.8.26.0000, Rel. Des. Irineu Fava -
17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, j.
14/02/2020).
Nestes termos, tem-se que a r. decisão guerreada merece
parcial correção, devendo ser liberada, nesta oportunidade, somente
a penhora que recaiu sobre as verbas salariais, no montante de
R$10.699,01 (dez mil, seiscentos e noventa e nove reais e um
centavo).
Por fim, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios
da Justiça Gratuita, na hipótese em exame, o certo é que não se
verifica, nos autos, a possibilidade de ser analisado, nesta
oportunidade, posto que o juízo monocrático sequer se manifestou a
respeito da concessão ou não dos benefícios pleiteados.
E, diante da ausência de pronunciamento, inadmissível
conhecimento do recurso a este respeito por esta Corte, eis que estar-
se-ia substituindo o julgamento de primeiro grau, fato que implicaria
em supressão de um grau de jurisdição, uma vez que a insurgência
deve ser conhecida e decidida no âmbito do juízo “a quo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150542-98.2020.8.26.0000 -Voto no
9
O recurso devolve o conhecimento da matéria já decidida
e não de outra sobre a qual não houve pronunciamento anterior, pois
é defeso ao Tribunal expedir determinações, pela via recursal, sem
que tenha ocorrido apreciação do pleito deduzido perante o r. Juízo "a
quo".
Ora, não se reexamina o que não foi objeto de decisão
anterior.
Destarte, o pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciária não comporta apreciação, porque não analisado
e nem decidido em primeira instância, o que não se admite a
supressão de instância.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, conheço em parte do
recurso e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator